Tribunal: STF
Processo: HC 260459
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NEGADO PROVIMENTO.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por ser o writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal, bem como pela ausência de flagrante ilegalidade que autorize eventual concessão da ordem de ofício. O agravante alega ilegalidade na fixação do regime inicial fechado e requer a concessão da ordem para que seja fixado regime intermediário.



II. Questão em discussão



2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus é cabível como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar a existência de ilegalidade flagrante na fixação do regime inicial fechado.



III. Razões de decidir



3. O habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não se verifica nos autos.



4. A ausência de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento originário desta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



5. A fixação do regime inicial mais gravoso, mesmo diante de circunstâncias judiciais favoráveis, não configura constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, na fixação das penas, deve-se considerar com preponderância a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido.



6. No caso concreto, o regime inicial fechado observou os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006, e o quantum da pena.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo Regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3º, e 59, III; Lei nº 11.343/2006, art. 42; RISTF, arts. 21, § 1º, e 317, § 2º.



Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 182; STF, HC 86.367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 128.693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 153.718 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12.11.2018; STF, HC 161.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06.08.2019; STF, RHC 171.500 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.08.2019; STF, HC 174.954 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.10.2019.